Tribunal: TJES
Processo: 5004081-60.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004081-60.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIRLANE DE LIMA SILVA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto servindo como ementa.

RECURSO INOMINADO Nº 5004081-60.2020.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS: GIRLANE DE LIMA SILVA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO EM MEDIDOR EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROPRIETÁRIO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO EM ANÁLISE. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistentes os débitos nos valores de R$4.300,00(quatro mil e trezentos reais), referentes à apuração aperfeiçoada pela demandada, ora recorrente, e no montante de compensação moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Indefere-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. A propósito, constata-se que o documento de inspeção carreado aos autos (TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3501705) não foi assinado pela recorrida, portanto, não ficou ciente da averiguação sumária de problemas no padrão de energia de seu imóvel. Ademais, a parte recorrida não acompanhou a apuração pericial, e nem lhe foi dada essa oportunidade, uma vez que não há prova da notificação com as informações sobre data, hora e local de realização de análise do medidor e, portanto, não se pode considerar que houve participação sua nesse procedimento. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129, § 7º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. Quanto à diferença apurada, embora a recorrente defenda que a recuperação da receita foi promovida na forma do artigo 115 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a desatenção ao procedimento em razão da ausência de notificação prévia do recorrido para a perícia, como acima mencionado, maculou a sua cobrança. Razão pela qual é indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

5. Ressalto, por fim, que a irregularidade existente no procedimento de perícia do medidor, realizado unilateralmente e sem o devido conhecimento do consumidor, não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado, decorrente do TOI n.º 3501705, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. Decerto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares, mormente o decurso do prazo disposto no artigo 114, § 1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

6. No entanto, verifica-se que a suspensão do fornecimento de serviço essencial causou embaraços à parte autora/recorrida, que exasperam o mero dissabor, pois viu-se privada do abastecimento à sua unidade consumidora durante tratamento médico. Consoante bem ponderou a magistrada de piso
“A Requerente, que passa por tratamento médico, foi impossibilitada de ficar em casa, visto a ausência de um bem essencial à subsistência. A Requerida desde o início agiu sem o zelo necessário para garantir que o cliente não sofresse danos. Deste modo, entendo ser devido indenização a títulos de danos morais”

7. Cuida-se de situação que poderia ter sido ilidida ainda na esfera administrativa, caso a concessionária houvesse atentado ao escorreito procedimento, tal como acima alinhavado, de modo que verificada
, in casu
, a falha na prestação do serviço, a função compensatória deve cotejar ainda, o aspecto punitivo pedagógico. Lado outro, em relação ao montante da condenação, como se sabe, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

8. Sabe-se também que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte. Na casuística telada, o ato reconhecido como ilícito deve ter sua potencialidade sopesada quando da fixação da compensação moral.

9. Assim, considerando o dano causado a recorrida, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, reputo suficiente estimar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito e refletir na eficiência do serviço, sem proporcionar, contudo, enriquecimento sem causa da autora e materialização de precedente temerário

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-os ao total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.